Tribunal: TJSP
Processo: 2119993-42.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mandato
Órgão julgador: Gilberto Leme
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2119993-42.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Campinas, em que é embargante
MINERAÇÃO MARSIL EIRELI, é embargado LAURO VIANNA DE OLIVEIRA
JUNIOR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), MORAIS PUCCI E FLAVIO ABRAMOVICI.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
GILBERTO LEME
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119993-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.139
2
Embargos de declaração n.o 2119993-42.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Campinas
Embargante:
Mineração Marsil Eireli
Embargado:
Lauro Vianna de Oliveira Junior
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
Intuito
infringente e de prequestionamento que
não admite o manejo dos embargos declaratórios sem que haja omissão,
contradição ou obscuridade. Exegese do
art. 1.022 do NCPC, aplicável ao caso.
Embargos rejeitados.
VOTO N.o 25.139

Opõe a ré-agravada embargos de declaração
ao v. acórdão de fls. 52/61, que deu provimento ao agravo de
instrumento interposto pelo agravante-exequente, a fim de
determinar o então recorrente da juntada da planilha de
cálculos,, tendo em vista a ausência de manifestação no
momento oportuno sobre o valor executado.
Invoca a embargante-executada omissão com
relação aos artigos 485, inc. IV, § 3.o, 798, inc. I, “b”,
801, 803, inc. I, parágrafo único, todos do CPC. Suscita
omissão no que tange ao disposto no art. 5.o, inc. LV, da CF.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119993-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.139
3
Aponta contradição com o art. 485, inc. IV, § 3.o do CPC.

Embargos
tempestivos
e
legalmente
dispensados de preparo.
É o relatório.
Prescreve o art. 1.022 do NCPC, aplicável
ao caso, que: “Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para: I houver, na sentença ou no acórdão,
obscuridade ou contradição; I
esclarecer obscuridade ou
eliminar contradição; II
for omitido ponto sobre o qual
devia pronunciar-se o juiz ou tribunal. II suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz
de ofício ou a requerimento; III
corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I deixe
de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos
repetitivos ou em incidente de assunção de competência
aplicável ao caso sob julgamento; II incorra em qualquer
das condutas descritas no art. 489, § 1o.”
Excepcional efeito infringente somente
pode advir como resultado da declaração. Não se prestam os
embargos declaratórios para o reexame em substância da
matéria julgada.
Têm, pois, os embargos declaratórios
finalidade específica, qual seja, a de tornar claro o que é
obscuro, de desfazer a contradição e de suprir a omissão. Tem-
se admitido, ainda, os embargos para efeito de correção de
erro material. Por eles não se pode pretender buscar a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119993-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.139
4
reforma do julgado (o que, todavia, poderá ocorrer como
resultado da declaração), mas apenas o seu esclarecimento ou
a sua complementação.
A contradição que autoriza o manejo dos
embargos de declaração é a contradição interna, isto é, entre
proposições do próprio julgado, e não como a apresentada
pelos embargantes.
No mesmo sentido:
“A contradição que autoriza os embargos
de declaração é do julgado com ele mesmo, jamais a
contradição com a lei ou com o entendimento da parte.”
(STJ-4.a T., REsp 218.528-EDcl, Rel. Min. Cesar Rocha, j.
7.2.02, DJU 22.4.02)
Assim, nenhuma contradição se verifica no
julgado.
Excepcionalmente, ainda, admitem-se os
embargos
declaratórios
com
caráter
infringente
quando
detectado erro material manifesto, hipótese que não é
verificada nos autos.
Isso
porque
“mesmo
nos
embargos
de
declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os
lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida,
contradição,
omissão
e,
por
construção
pretoriana
integrativa, a hipótese de erro material”) (STJ - 1.a T.,
EDcl no REsp n.o 29008 / SP, Rel. Min. Demócrito Reinaldo, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119993-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.139
5
14.4.93, DJU 10.5.93).
Não se prestam os embargos para alegar
erro de apreciação das provas.
Ainda: “Embargos declaratórios não podem
conduzir a novo julgamento, com reapreciação do que ficou
decidido.” (RSTJ 103/187, maioria)

Pois bem. O que se colhe das razões
recursais, na verdade, é o inconformismo da embargante com o
resultado do recurso, na medida em que não se evidencia
qualquer vício no julgado, já que todas as alegações de ambas
as partes foram devidamente analisadas.
Ficou devidamente expresso no julgado:
“Nos termos do art. 917, § 1.o do CPC, a executada poderia
ter alegado todas as questões ali elencadas, dentre elas
excesso
de
execução. Contudo, conforme
já mencionado,
preferiu cingir-se em afirmar que o título era inexigível, já
que não reconhecia a celebração do contrato de prestação de
serviços advocatícios.
Em
momento
algum,
durante
todo
o
transcorrer do processo, houve qualquer insurgência contra o
montante da execução ou como o exequente chegou a referido
valor, mesmo diante dos diversos agravos de instrumento por
ela interpostos.
Aliás, não foi por outro motivo que foi
proferida a decisão que julgou os embargos declaratórios
opostos pela executada no qual o d. Magistrado mencionou ser
desnecessária a juntada de planilha de cálculo, uma vez que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2119993-42.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 25.139
6
exequente demonstrou na inicial como chegou ao valor
executado, sendo incabível a declaração de nulidade da
execução (fl. 944 autos principais).
Aliás, contra referida decisão foi interposto agravo de instrumento n.o
2143961-38.2018.8.26.0000, o qual não foi conhecido em razão
de a questão suscitada de substituição da penhora ainda não
ter sido apreciada em 1.o grau.
Dessa forma, operou-se a preclusão com
relação à referida questão, sendo defeso à parte discutir no
processo as questões já decididas, nos termos do art. 507 do
CPC.
Ademais, referida questão já foi decidida
em
anterior
agravo
de
instrumento
n.o
2178104-53.2018.8.26.0000, julgado por esta Turma, na qual
ficou expresso: “A questão a respeito da inexistência de
liquidez e certeza do título executivo não se sustenta, na
medida em que a própria agravante já aceitou os valores
executados ao tentar diversas vezes oferecer outros bens à
penhora, sem nada mencionar a respeito da ausência de
liquidez do título. Ademais é matéria a ser discutida em sede
de embargos à execução.”
Dessa forma, não incidiu o julgado em
qualquer dos vícios mencionados no art. 1.022 do NCPC.
Pelo meu voto, rejeito os embargos.
GILBERTO LEME
Relator